Tribunal: TJMT
Processo: 1033319-98.2021.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033319-98.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA - CNPJ: 04.067.063/0001-16 (EMBARGANTE), MELLIZA MARQUES CIRONE - CPF: 396.222.448-31 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO DACORSO - CPF: 121.979.878-95 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1033319-98.2021.8.11.0041

EMBARGANTE: AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO
REPRESENTANTE: CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA – INFRAÇÃO AMBIENTAL – ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E OMISSÃO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – ARTIGO 86 DO CPC – EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.

Acolhem-se os embargos de declaração quando houver contradição e obscuridade em pontos do Agravo de interno que o Tribunal deveria apreciar.

Havendo sucumbência recíproca, as partes devem arcar proporcionalmente com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 86 do CPC/15.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1033319-98.2021.8.11.0041

EMBARGANTE: AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO
REPRESENTANTE: CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Águas de Barra do Garças contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante, para afastar o agravamento da pena de reincidência e determinar a retificação do valor arbitrado no Auto de Infração n. 134397, cuja responsabilidade foi apurada no Processo Administrativo n. 300131/2014.

A embargante sustenta, em síntese, que o acórdão contém obscuridade e omissão quanto ao efetivo valor da multa por infração ambiental, considerando o afastamento da agravante por reincidência, e a necessária redistribuição do ônus sucumbencial.

Apesar de intimado, o Estado de Mato Grosso não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme consignado no relatório, trata-se de Embargos de Declaração opostos por Águas de Barra do Garças contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante, para afastar o agravamento da pena de reincidência e determinar a retificação do valor arbitrado no Auto de Infração n. 134397, cuja responsabilidade foi apurada no Processo Administrativo n. 300131/2014, restando, assim, ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA – INFRAÇÃO AMBIENTAL - MULTA AMBIENTAL – CIRCUNSTÂNCIA DA AUTUAÇÃO – COMPETÊNCIA – RAZOABILIDADE – NÃO OBSERVANCIA DE NULIDADES – REINCIDÊNCIA – AUSENCIA DE CONTRADITÓRIO – AFASTAMENTO – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1 - Quanto a impugnação a respeito das circunstâncias da autuação, bem como de seu objeto não prospera, tendo em vista que, de acordo com o auto de Infração nº. 134397, a imputação do ilícito ambiental se amparou na disposição contida no art. 70 da Lei nº 9.605/1998, que dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e artigos 61 e 62, V, do Decreto Federal nº. 6.514/08, que respaldam a cominação de multa administrativa.

2 - No que tange aos requisitos para que o auto de infração nº 134397/2014 fosse lavrado, estes foram devidamente atendidos, eis a autuação foi subscrita por analista do meio ambiente lotado na SEMA/MT, e a Lei Complementar Estadual nº 38/95, em seu artigo 96, estabelece que tanto os agentes de fiscalização do órgão estadual do meio ambiente quanto a Polícia Militar Especializada são competentes para lavrar o auto de infração ambiental e instaurar o processo administrativo:

3 - O valor da multa não se mostra elevado, porque fixado dentro do limite estabelecido.

4 - Não há desconsiderar que não cabe ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo.

5 - Inobstante o parágrafo único do art. 34 da Lei n. 1.986/2013, preveja a possibilidade de se majorar o valor da multa por infração ambiental em caso de reincidência, é certo que, o referido artigo não pode ser interpretado isoladamente, de forma a afastar a garantia do contraditório e ampla defesa, principalmente se houve o agravamento do valor da multa, conforme previsto no parágrafo único do art. 27 da mesma lei.

Ab initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, no decisum embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes: REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

A embargante sustenta, em síntese, que o acórdão contém obscuridade e omissão quanto ao efetivo valor da multa por infração ambiental, considerando o afastamento da agravante por reincidência, e a necessária redistribuição do ônus sucumbencial.

Analisando o acórdão impugnado, verifico não haver nenhuma obscuridade a ser sanada em relação ao primeiro argumento alegado,
pois pontuou todas as questões trazidas ao debate, e foi claro, ao afastar apenas o agravamento da pena por reincidência imposta na decisão administrativa.

Por outro lado, quanto ao segundo ponto penso que a embargante possui razão.

Isso porque, como houve parcial provimento do feito, os honorários advocatícios devem ser rateados reciprocamente em iguais montantes, nos termos do artigo 86 do CPC, que assim dispõe:

Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Assim, o ônus sucumbencial deve ser suportado de forma igualitária pelos litigantes atuantes em polos opostos da demanda.

A propósito, eis alguns julgados deste Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C DANOS MORAIS – QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR AQUÉM DO PLEITEADO - SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA SEGURADORA – INOCORRÊNCIA – ATENDIMENTO PARCIAL DO OBJETO INICIAL – PEDIDO DE DANOS MORAIS NÃO ACOLHIDOS - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECONHECIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS SOBRE O VALOR DA CAUSA - INVIABILIDADE – ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – NECESSIDADE – PRECEDENTES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - Se a parte autora teve sua causa de pedir integralmente atendida, com a condenação da seguradora ao pagamento da indenização do seguro DPVAT de acordo com o grau da invalidez apurada pelo perito judicial, descabida a alegação de sucumbência mínima.

II - Se o pedido cumulativo de indenização por danos morais foi rejeitado, caracterizada está a sucumbência recíproca, motivo pelo qual cada uma das partes deve responder na mesma proporção pelas custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do que dispõe a regra do artigo 86 do CPC/15.

III - Quando tratar-se de sentença condenatória, a verba honorária deverá ser estabelecida entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação (art. 85, §2º, CPC/2015); entretanto nos casos em que o valor da condenação for irrisório, a verba honorária deve ser fixada por apreciação equitativa, em rigorosa observância aos critérios elencados nos parágrafos 2º e 8º, do art. 85, do CPC.

(N.U 1003076-11.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/11/2023, Publicado no DJE 14/11/2023).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDENCIA – CONTRATO DE TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE CONTRATO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EVIDENCIADA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – NÃO CARACTERIZAÇÃO – MERO ABORRECIMENTO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA –

ARTIGO 86, CAPUT, DO CPC/15 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...].

Havendo sucumbência recíproca, as partes devem arcar proporcionalmente com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 86 do CPC/15.-

(N.U 1000387-82.2023.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2023, Publicado no DJE 21/11/2023).

Ante o exposto,
acolho parcialmente
os embargos de declaração opostos por Águas de Barra do Garças para determinar a sucumbência de forma recíproca na proporção de 50% para cada parte, nos termos do artigo 86 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2023